Tribunal: TJDFT
Processo: 0728336-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO VERIFICADA. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PREEXISTENTE. NÃO INFORMADA. MÁ-FÉ DO SEGURADO. CARACTERIZADA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA DE COBERTURA. LICITUDE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada a fim de determinar à ré a cobertura integral do tratamento médico recomendado para a neoplasia que acomete o autor.

2. O instituto da tutela de urgência, estabelecido no artigo 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado, desde que presentes elementos a evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. Nos termos da Súmula n.o 609 do Superior Tribunal de Justiça, é lícita a negativa de cobertura securitária de doença preexistente nas hipóteses em que configurada a má-fé do segurado.

4. No caso, o agravante deixou de informar, no momento da contratação do plano de saúde, doença preexistente, não havendo como afastar, ao menos em exame perfunctório próprio do agravo de instrumento, a má-fé reconhecida pelo Juízo de origem quando da análise da liminar, capaz de afastar a ilicitude/abusividade da recusa perpetrada pela operadora agravada.

5. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.